Tribunal: STF
Processo: RHC 208003
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexandre Erecê Figueiredo Pacheco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 667.396/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, § 2º, IV c/c o §10 do Código Penal. Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento. 



    Daí o presente writ, em que a impetrante pretende a desclassificação da conduta para lesão corporal grave, por entender que houve erro no enquadramento do crime, bem como a suspensão condicional da pena. 



    Requer, pois, o deferimento de medida liminar para suspender a execução provisória da penal até o julgamento final deste writ e, no mérito, a concessão da ordem para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal grave, com a concessão do sursis. (eDOC 15)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Sobre a pretensão aduzida, extrai-se do acórdão atacado (fls. 28/31): 



    Como se verifica das razões expendidas no apelo, não há irresignação defensiva quanto à comprovação da materialidade e da autoria delitivas, mas sim em relação à classificação jurídica atribuída aos fatos narrados na denúncia e à dosimetria da sanção penal, sobretudo porque os depoimentos prestados em Juízo e as demais provas do processo –registro de ocorrência (e-doc 7), termos de declarações (e-docs 22/24 e 69/70) e laudos de exame de corpo de delito (e-docs 26, 44 e 84), não deixaram a menor dúvida acerca da procedência da condenação. 



    Ao prestar declarações em sede policial, a vítima narrou em detalhes toda a dinâmica dos fatos, inclusive a forma pela qual o acusado a agrediu com socos, tapas e chutes, bem como o motivo da conduta delitiva, fruto da intolerância do réu com a amizade de sua filha adolescente com um rapaz, com quem a ofendida havia conversado durante uma festa no dia dos fatos: […]



     Corrobora as declarações da vítima o laudo de exame de corpo de delito lavrado pelo médico legista, Dr Wellyngton Sam Geraldi, a quem a ofendida afirmou ter sido agredida com as mãos e os pés (e-doc 26). 



    Quando da audiência de instrução e julgamento, a Srª Mônica Schweiger, mãe da vítima, apresentou um depoimento coerente e detalhado, em perfeita harmonia com as declarações de sua filha, a despeito de ter sido ouvida como informante: [...] 



    Passados vários anos da prática delitiva, a vítima também prestou depoimento em Juízo, sob o crivo do contraditório, quando tentou nitidamente ajudar seu pai, embora tenha admitido que ele a “agrediu no rosto, desferindo tapa com a mão aberta, o que fez com que a sua cabeça batesse contra a parede”. 



    A companheira do acusado, Srª Sonia Fernandes de Camargo, foi ouvida como informante e se mostrou absolutamente incoerente e parcial, principalmente quando admite que estava em casa no momento da conduta criminosa, mas sem ver a vítima ser agredida. 



    A informante chega ao ponto de alegar que a “vítima não ficou com deformidade”, em total descompasso com os laudos periciais. 



    Em seu interrogatório, o acusado admite que deu um tapa em sua filha, mas tenta sustentar uma versão fantasiosa, incoerente e desassociada dos depoimentos da Srª Mônica Schweiger e da própria vítima, notadamente quando afirma que a ofendidas e jogou ao chão após receber o tapa, quando provavelmente machucou o dente. 



    No entanto, ainda que se dê credibilidade à versão do acusado, não há a menor dúvida de que ele agiu com animus laedendi, pois, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado danoso, com o qual estava em total conformidade, ao agredir violentamente o rosto da própria filha, o que, por óbvio, não se coaduna com a simples falta de observância de um dever de cuidado. 



    A qualificadora prevista no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, restou devidamente atestada nos laudos de exame de corpo de delito, de cuja autenticidade defluia certeza de que “a vítima sofreu lesões de natureza gravíssima, pela deformidade permanente”(e-doc 84). 



    A gravidade da lesão sofrida pela vítima também foi detalhadamente atestada no segundo laudo de exame de corpo de delito, lavrado pelos médicos legistas Walter Nunes e Antônio Sérgio Fava (e-doc 44): [...] 



    Logo, diante dos depoimentos prestados em Juízo, aliados às demais provas coligidas ao longo da instrução criminal, correto se mostra o juízo de reprovação, o que torna, pois, impossível a absolvição do acusado, a desclassificação pretendida pela defesa ou o afastamento da qualificadora reconhecida na sentença. 



    Como se vê, as instâncias de origem entenderam não ser o caso de desclassificação, diante do perfeito amoldamento da conduta ao crime previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, pois ao agredir violentamente o rosto da própria filha [...] e completa A gravidade da lesão sofrida pela vítima também foi detalhadamente atestada no segundo laudo de exame de corpo de delito, lavrado pelos médicos legistas Walter Nunes e Antônio Sérgio Fava, assim, não se verificando manifesta ilegalidade a ser reconhecida por esta corte. (eDOC 15)



    O recorrente aduz que, embora o laudo pericial afirme que a vítima ficou com deformidade permanente, ela não ficou com deformidade permanente, mas debilidade permanente.



    Afirma que, “com a devida vênia, equivocada a douta decisão no tocante à necessidade do revolvimento de matéria fática para o deslinde do caso, pois, afinal, trata-se tão somente de reanalisar as conclusões das instâncias ordinárias relativamente à questão, eminentemente técnica, relacionada a se tratar o caso de lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, bastando para isso o cotejo dos provimentos judiciais emanados das instâncias ordinárias.”



    Sustenta que, “com base na análise dos laudos periciais integrantes da fundamentação, verificou-se a possível perda pela vítima de um dente, sendo certo que daí não resultou dano estético equiparável a deformidade permanente, como erroneamente foi inserido no laudo pericial, induzindo o Juízo à equivocada capitulação criminal, e, em consequência, ao constrangimento ilegal concretizado pela imposição de uma condenação criminal mais gravosa.” (eDOC 28)



    Argumenta que “não se afigura razoável considerar a perda de um dente como causa de deformidade permanente. Ainda que signifique redução da capacidade mastigatória da pessoa (debilidade permanente de função), e mesmo que possa representar um prejuízo estético momentâneo à vítima, não é de tal monta a que ela seja vista como “pessoa deformada”, nos moldes da legislação penal. Por conseguinte, o melhor enquadramento da questão, com a devida vênia, é como lesão corporal de natureza grave, tipificada no art. 129, par. 1º, III, do Código Penal Brasileiro.”



    De pronto, registro que, conforme bem asseverou o STJ, se o único laudo pericial é conclusivo no sentido de que houve deformidade permanente, somente seria possível chegar à conclusão diversa por meio de dilação probatória, procedimento inviável no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Suspeição de magistrado. Ausência de provas nos autos. Necessidade de dilação probatória. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (AgR no HC 175.924, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Segundo o laudo pericial, a lesão sofrida pela vítima resultou na “fratura coronária do DENTE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DIREITO com perda de tecido dental em nível subgengival na região vestibular e […] foi realizada ‘confecção de um dente provisório imediato’...” (eDOC 1, p. 31)



    A lesão, portanto, gerou a perda do dente incisivo central e, ao que parece, já era o dente permanente, uma vez que a vítima tinha dez anos de idade. Não nascerá outro incisivo central. Dessa forma, não houve mera perda da função mastigatória, mas também da função estética, em razão da localização dos dentes incisivos.



    Assim, não há ilegalidade na conclusão do laudo pericial, que entendeu como deformidade permanente a perda do dente incisivo.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente